Tribunal: TJDFT
Processo: 0739211-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS (DANO EMERGENTE). PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PERDA EFETIVA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO. IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS FIXADOS. SUSPENSÃO. GRATUIDADE.
1. Inexiste inovação recursal, supressão de instância e preclusão quando o apelante devolve ao Tribunal matéria suscitada e discutida na primeira instância, em razão da incidência do efeito devolutivo do recurso de apelação, nos termos do art. 1.013, caput e § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com os Arts. 402 e 403, ambos do Código Civil, o dano emergente consiste em uma perda patrimonial efetiva, como consequência direta e imediata da inexecução contratual, a qual deve ser comprovada pelo lesado.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada, em razão de error in procedendo, pois há equívoco na origem quanto a ocorrência da comprovação de dano efetivo pelo Autor. Pedido julgado improcedente. Honorários fixados. Exigibilidade suspensa, em razão da concessão na origem do benefício da justiça gratuita.